Tribunal: TJBA
Processo: 8002498-10.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002498-10.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO PACIFICO DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ELLEN BRITO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que determinou a conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, com fundamento na constatação de incapacidade total e permanente do segurado, decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, notadamente diante da impossibilidade de reabilitação para outra atividade. (Id. Id. 94107173)

III. Razões de decidir

A distinção entre o auxílio-acidente (benefício de natureza indenizatória para redução de capacidade) e a aposentadoria por invalidez (benefício substitutivo da renda por incapacidade total) é essencial para a análise do caso.

O laudo pericial atesta a incapacidade permanente do autor para o trabalho, sendo categórico ao declarar ausência de condições laborativas, inclusive com paralisia funcional da mão direita. (Id. 94107173)

As condições pessoais e socioeconômicas do segurado (idade, escolaridade, tipo de trabalho exercido) impedem sua reabilitação para outra atividade, justificando a concessão do benefício.

A jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de laudo que indique incapacidade parcial, desde que constatada inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: ; TRF-1, AC 10162708720234019999, Rel. Des. Fed. Luis Gustavo Amorim, 1ª Turma, j. 02.05.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002498-10.2022.8.05.0110
, em que figura como apelante o
INSS
, e como apelado
ANTONIO PACÍFICO DE MAGALHÃES.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do apelo
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

07/09/239